Tribunal: STF
Processo: HC 237353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.024, por Angélica Damasceno Romeiro e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Montarroyos Pereira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 884.585/ES. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e do art. 329 do Código Penal (resistência), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 22.6.2022, pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.



    3. Em 4.7.2022, o Ministério Público do Espírito Santo apresentou denúncia contra o paciente. 



    4. Em 5.5.2023, sobreveio sentença pela qual o juízo da 1ª Vara Criminal da Serra (Ação Penal n. 0005588-73.2022.8.08.0048) condenou o paciente às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado), bem como seis meses de detenção pela prática do delito versado no caput do art. 329 do Código Penal (resistência). O juízo sentenciante converteu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos (e-doc. 11).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000462-21.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 20.1.2024, o Desembargador Eder Pontes da Silva não apreciou o requerimento de medida liminar requerida por considerar não ser caso de plantão judiciário (e-doc. 10).



     



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 884.585 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.1.2024, o Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a ação.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam haver “evidente reformatio in pejus na decisão do Tribunal de Justiça de Espírito Santo, na medida em que justifica a manutenção da prisão preventiva sem fundamentos pela sentença condenatória” (fl. 5, e-doc.1).



    Afirmam ser incompatível a prisão preventiva com o regime semiaberto, e que, “salvo raríssimas exceções (reiteração delitiva) esse entendimento não pode ser afastado, mormente em casos como o ora em apreço, em que os pacientes são primários e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam que a manutenção da prisão preventiva na sentença não foi fundamentada e que “a plausibilidade do pedido de mérito do recurso de apelação também justifica a revogação da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista: 



    (i) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto, 



    (ii) o tempo de segregação cautelar já imposto, 



    (iii) ausência de fundamentação da manutenção da segregação cautelar, nos termos do Artigo 387, parágrafo 1º do CPP, 



    (iv) plausibilidade jurídica do pedido de mérito da absolvição dos crimes previsto nos art.art. 40 Inciso III da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código penal 



    (v) plausibilidade jurídica do pedido de mérito do tráfico privilegiado, 



    (vi) primariedade do acusado e, por fim, 



    (vii) terem todas as circunstâncias judiciais restado positivas. 



    Por se tratar da mais lídima Justiça, espera-se o deferimento da ordem de Habeas Corpus em benefício do Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 884.585/ES. Esse tem como objeto a carência de decisão sobre liminar no Habeas Corpus n. 0000462-21.2024.8.08.0000 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Sequer ainda examinou a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HCn. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Ao manter a prisão preventiva do paciente na sentença, o juízo da 1ª Vara Criminal de Serra fixou o regime semiaberto (e-doc. 11). O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram sobre esse ponto.



    12. Na espécie, os impetrantes não comprovaram impossibilidade de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.



    Também não demonstraram estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado. Diferente disso, é a defesa mesma a atestar estar o paciente custodiado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo — PAES, que, pelas Informações Penitenciárias do Espírito Santo, destina-se ao cumprimento de penas submetidas ao regime semiaberto.



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, assegurando-se sejam cumpridas as especificidades desse regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    14. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora